Tribunal: TCU
Processo: 012.153/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7503/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 012.153/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Camila Arruda de Almeida (XXX.689.701-XX); Camila Fernandes Braga Zanchini (XXX.648.866-XX); Fabio Rafael Henrique (XXX.003.028-XX); Fabricio Marques (XXX.677.017-XX); Felipe Ezequiel Jacob (XXX.967.838-XX); Guilherme Mitsuo Kamimura Nishi (XXX.909.418-XX); Julio Cesar Machado (XXX.994.598-XX); Priscila de Andrade Bertholucci (XXX.252.888-XX); Rafael de Oliveira Lopes (XXX.469.148-XX); Thais Cristina de Souza (XXX.050.826-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.